Tribunal: CARF
Processo: 10580.724381/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724381/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.947 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DE DECISÃO E LANÇAMENTO NÃO VERIFICADA
Cumpridos os requisitos legais obrigatórios para a constituição do crédito
tributário e não verificado nos autos preterição do direito de defesa inexiste
nulidade tanto do lançamento como também da decisão recorrida.
IRREGULARIDADE NA EMISSÃO ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO
DE MPF - NULIDADE NÃO VERIFICADA
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.(Súmula CARF no 171)
DECISÃO SUCINTA - POSSIBILIDADE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 - STF)
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
Apresentadas as mesmas razões de defesa é possível a adoção dos termos da
decisão recorrida.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO
Nos termos da lei as provas devem ser apresentadas na impugnação sob pena
de preclusão, salvo se demonstrada a impossibilidade, referir-se à fato ou
direito superveniente ou se destinar a contrapor razões ou acontecimentos
posteriormente trazidos aos autos.
Recurso voluntário improcedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724381/2012-38
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Rigo Pinheiro, Jose Marcio
Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO

Em 04/05/2012 a contribuinte foi pessoalmente notificada quanto à lavratura do
Auto de Infração DEBCAD no 51.002.771-7 para cobrança de Contribuições Sociais devidas a
Terceiros, referente às competências de 1/2009 a 12/2009, incluindo-se 13o salário no valor de
R$ 25.952,50, acrescido de Juros de R$ 6.962,32 e Multa de Ofício em R$ 19.464,38,
totalizando R$ 52.379,20, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 11/25, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2011.00278,
iniciado em 29/04/2011, às 16:05, fls. 29/30 e encerrado em 04/05/2012, fls. 66.
A exação está instruída por exigência realizada ao amparo de intimação, folha de
pagamentos, contrato social e cópia de outros, conforme fls. 31/110.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão de
exclusão da empresa do Simples em 30/06/2007, com produção de efeitos em 01/07/2007, cujas
Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIPs do período
lançado, 2009, foram registradas como optante do regime tributário referido.

II.
DEFESA

Em 01/06/2012, a empresa autuada impugnou o lançamento, conforme peça
juntada a fls. 115/227, instruída por cópia de documentos, fls. 228/240, com as seguintes
alegações em preliminar:

i.
vício no procedimento fiscal – MPF, com extrapolação de prazos para a
conclusão da fiscalização, exclusão de matéria que foi objeto de
lançamento, ausência de notificação quanto às prorrogações ocorridas
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

para o término da ação fiscalizatória, cerceamento de defesa por
exigências realizadas com prazo exíguo (cinco dias) e também para
documentação já entregue, caracterizando neste caso a protelação do
procedimento pela autoridade, provocando sua prorrogação.
ii.
Ausência de fundamentação legal e de motivação do ato constitutivo do
crédito – aduziu que a autoridade se baseou em meras alegações, sem
demonstração do direito, com olvido da ampla defesa e contraditório;
iii.
Falta de explicitação da exação quanto a prova e o fato, em especial o
exame da folha de pagamento, pois o relatório fiscal informa o
levantamento de crédito a partir deste documento, porém o TEPF
descreve o exame do livro caixa, GFIPs e “outros” elementos sem os
explicitar;
iv.
Alegou que não foi garantida a ampla defesa e contraditório durante a
fiscalização, pois a empresa foi intimada a apresentar muitos documentos
em um prazo mínimo.

No mérito apresentou as teses seguintes:

i.
Que não foi regularmente notificada de sua exclusão do Simples, não
sendo garantida a ampla defesa e o contraditório neste ato;
ii.
Que declarou regularmente as GFIPs referentes ao período lançado;
iii.
Aduziu que não houve, tal como informado no relatório fiscal,
compensação dos créditos tributários pagos na sistemática do Simples;
iv.
Inexistência de grupo econômico, pois a impugnante é empresa
independente, mantendo controle contábil e financeiro desvinculado de
outras empresas, para além de possuir capacidade econômica para arcar
com todas as suas despesas;
v.
Que não houve sonegação de tributos, tampouco crime contra a ordem
tributária, tal como descrito na exação, inexistindo qualquer evidência da
materialidade de ação delituosa;
vi.
Alegou que houve indevida aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, para além também de se aplicar sanção meramente
punitiva
vii.
Imposição da Taxa Selic com efeito de confisco

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

A peça de defesa descreveu farta doutrina e jurisprudência para amparar suas teses
jurídicas, pugnando ao fim pela procedência de sua impugnação.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA)
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-35.165, de 27/03/2014,
fls. 247/262, de ementa abaixo transcrita:

CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS.
CONTRIBUIÇÕES
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo referentes à contribuição
da empresa, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF. MERO ATO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O pedido de nulidade oriundo de eventuais falhas formais no MPF não pode ser acatado
em decorrência da jurisprudência do CARF ter se consolidado na linha de que o MPF é
um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em sua
emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento, implicando, em essência, que
não atingem a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil.
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60
DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O art. 7°, do Decreto n° 70.235, de 1972, não fixa um prazo máximo para a realização
das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte
caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento dentro de
sessenta dias. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de 60 dias sem
termo de prosseguimento dos trabalhos. Espontaneidade não readquirida.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido.
ALEGAÇÕES. FALTA DE PROVAS.
No Processo Administrativo Fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que compõem o
processo, cumprem a sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se
referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao
impugnante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre
as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição
esta do representante do Ministério Público.
CREDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos art. 35
da Lei n° 8.212, de 1991, e no § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, encontra-se
sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A contribuinte foi regularmente notificada em 16/09/2014, conforme fls. 268/269.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO

Em 15/10/2014 a recorrente interpôs recurso, fls. 271/291.
Primeiramente reitera a íntegra de todas as razões de defesa da impugnação:
Inicialmente pedimos vénia a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, para reiterar a integra de todas as razões de defesa contidas na
impugnação dirigida ao Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em 01/06/2012, que se encontra acostada aos autos, considerando que
diversas questões suscitadas na peça impugnatória não foram analisadas. (grifo do
autor)
São as alegações em preliminar:

 Inconsistências do acórdão

Aduz que a decisão recorrida não conheceu da impugnação quanto às
contribuições referentes à competência 13/2007, por não serem objeto do lançamento, porém
estes créditos tributários encontram-se discriminados no auto de infração, inclusive requereu a
recorrente a sua exclusão do débito:

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

Já em seu voto, a Ilustre Relatora afirma às fls. 262, "De acordo com o relatório fiscal,
as contribuições relativas à competência 13/2007 tiveram como base a remuneração
contida na folha. Tais contribuições, contudo, não foram lançadas por meio deste Auto
de Infração, ora sob julgamento, de modo que as alegações efetuadas pela impugnante
quanto a este ponto não serão conhecidas.", mas não é isso que se vê no Discriminativo
de Débito "DD" correspondente ao referido DEBCAD, onde consta débito apurado para
esta competência, conforme pode ser visto nos autos e no ANEXO I desta peça recursal.

Alega ainda que o acórdão recorrido descreve como base de cálculo utilizada no
lançamento as GFIPs; que no TEPF houve pronunciamento quanto ao exame do Livro Caixa até
30/12/2009, GFIPs e “outros elementos”, não sendo determinante sobre quais dados/documentos
quis se referir a autoridade.
Outra contradição apontada pela recorrente na decisão a quo está na descrição do
lançamento como contribuições patronais, ao que cita fls. 262, em contrassenso com àquelas
informadas a fls. 252, referentes a Terceiros:

Tamanha é a dificuldade em entendimento do emaranhado criado pela autoridade
autuante, que no voto da Ilustre relatora, às fls. 262 pronuncia-se da seguinte forma:
"Não houve, portanto, cerceamento do direito do contribuinte à ampla defesa, uma vez
que os documentos constantes dos autos informam a base de cálculo utilizada
(remuneração de empregados declarada em GFIP), as contribuições lançadas e
sua fundamentação
legal
(contribuição previdenciária patronal prevista no
inciso I do art. 20 da Lei n° 8.212, de 1991 e a contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios acidentários — SAT/RAT — previstas no inciso
II do mesmo art. 20).
Além disso, o Relatório de Fundamentos Legais do Débito, fls. 8 e 9, discrimina toda a
legislação aplicada aos autos de infração".
Grifos nossos.
Observamos que o inicio do relatório, mais precisamente em seu parágrafo segundo às
fls. 252, remete a Contribuição devidas a outras entidades e fundos - Terceiros (FNDE,
INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT), o que é completamente distinto do afirmado no
relato acima, ou seja, Contribuição para terceiros não se confundem com contribuição
patronal ou contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos
beneficios acidentários - SAT/RAT. Ademais, não há no relatório "FLD - Fundamentos
leais do Débito e Fundamentos Legais das Rubricas" itens 041, 400, 405, 408 e 415
(ANEXO II), não fazem qualquer menção à Lei n° 8.212, de 1991, como referido neste
relato.

Por todos estes pontos entende que o acórdão de origem cerceou a defesa.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

 Vícios do procedimento fiscal - MPF
A recorrente discorda do posicionamento da decisão recorrida quanto à
abrangência da fiscalização no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, com
alegação na impugnação de ulterior alteração do objeto, especialmente referente às contribuições
previdenciárias devidas a terceiros, já que diversas daquelas ditas patronais.
Também entende que referido procedimento se utilizou da expressão
“Contribuição Empresa/Empregador” que não está amparada na legislação e que uma ausência
de maior definição do objeto do MPF cerceou o direito à ampla defesa quanto à abrangência do
procedimento e respectiva base legal:

Logo, atribuir a alteração do objeto do MPF a mera "linguagem mais resumida" para
abranger contribuições não abarcadas no MPF é imputar ao processo novos argumentos
para dar subsidio à infundada autuação de sua colega Auditora Fiscal. O que seria
inconcebível para a promoção da segurança jurídica e contribuição para instaurar a
ilegalidade no processo administrativo fiscal.
Não resta dúvida de que o objeto do auto foi alterado, sendo excluído do escopo a
contribuição para terceiros (Outras Entidades), objeto do auto de infração em comento,
e o débito ora constituído jamais poderia acontecer, senão por meio completamente
ilegal e discricionário, assim a Recorrente vem veementemente ratificar a nulidade do
mesmo por vicio no procedimento da ação fiscal.

 Extrapolação do prazo legal dos atos fiscalizatórios

Quanto ao tema informa que a fiscalização durou mais de 400 dias, descumprindo
os prazos estipulados em lei, com o acréscimo que houve interstício acima de 60 dias entre os
atos fiscalizatórios e que a decisão recorrida se esquivou de se manifestar quanto aos argumentos
trazidos na defesa, agindo sem fundamentação para formar seu convencimento.
 Cerceamento de defesa no acórdão de origem

Aduz que a decisão a quo, ao analisar e negar procedência à nulidade arguida, não
especificou claramente seus fundamentos, usando expressões tais como “diversas planilhas
elaboradas pela fiscalização”, com o acréscimo que aqueles pagamentos tributários realizados
com a adoção da sistemática do Simples não foram considerados.
Entende que suas razões de defesa foram ignoradas pelo colegiado de piso sem
fundamentação ou prova, com olvido daqueles vícios do lançamento apontados na impugnação.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

 Decisão com novos argumentos

Quanto à sua exclusão do Simples, informa que não houve anexação no relatório
fiscal daquele ato responsável pela retirada da recorrente do regime diferenciado, que inclusive o
desconhecia, com o acréscimo que a decisão recorrida trouxe argumento distinto da motivação
da exclusão descrita na exação, não havendo nos autos efetiva demonstração do conhecimento da
recorrente:

ii) O auto de infração tratou do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e o
Voto do Acórdão da DRJ/SDR trata de "indeferimento", uma figura jurídica
completamente diferente, logo, trata-se de novos argumentos para suportar as
infundadas alegações do auto de infração.

 Quebra de sigilo fiscal e ausência de grupo econômico

Alega que o colegiado de origem simplesmente se omitiu e não enfrentou a
matéria objeto de impugnação:

Sobre o tema, a Sra. Relatora mais uma vez em seu voto, omitiu-se de arguições
apresentadas na impugnação da Recorrente, no que refere-se a disponibilização a
terceiros de informações fiscais de cunho sigiloso.
Obviamente, com intuito de não prejudicar a fundamentação do auto de infração de
autoria de sua colega Auditora Fiscal, a Sra. Relatora simplesmente omitiu-se, pois na
hipótese de pronunciamento, teria confirmado a disponibilização a terceiros das
informações fiscais sigilosas da Recorrente.
Isto porque, em seu próprio voto, às fls. 264 e 265, ao tratar das multas, afirma que "não
foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária em relação às contribuições inseridas
nestes autos, por esta razão não serão conhecidas nesta decisão as alegações da empresa
acerca da inexistência de grupo econômico.", logo, afirmar que não teria disponibilizado
a terceiros, apenas disponibilizado a folha de rosto do auto de infração para que a
empresa supostamente solidária tomasse ciência, e tratar de que não houve termo de
solidariedade, seria no mínimo contraditório. Assim, preferiu não manifestar-se e de
forma completamente ilegal, prejudicar a Recorrente.

São os requerimentos:

a) o reconhecimento integral de todas as razões de fato e de direito
apresentadas na peça impugnatória;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

b) Cancelamento do lançamento;
c) Juntada posterior de provas, com fundamento no art. 16, §4o do Decreto no
70.235, de 1972, em razão do vasto material probatório e o remoto período
relativo aos fatos.

Juntou cópia de documentos a fls. 302/308.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar as preliminares.

II.
PRELIMINARES
a) Inconsistências do acórdão e do lançamento

Aduz que a decisão recorrida apresenta informações inconsistentes quanto à base
de cálculo das contribuições referentes à competência 13/2007, por não serem objeto do
lançamento, porém este créditos tributários encontram-se discriminados no auto de infração:

Já em seu voto, a Ilustre Relatora afirma às fls. 262, "De acordo com o relatório fiscal,
as contribuições relativas à competência 13/2007 tiveram como base a remuneração
contida na folha. Tais contribuições, contudo, não foram lançadas por meio deste Auto
de Infração, ora sob julgamento, de modo que as alegações efetuadas pela impugnante
quanto a este ponto não serão conhecidas.", mas não é isso que se vê no Discriminativo
de Débito "DD" correspondente ao referido DEBCAD, onde consta débito apurado para
esta competência, conforme pode ser visto nos autos e no ANEXO I desta peça recursal.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

Em exame à argumentação, observo primeiramente que a decisão recorrida trata
dos levantamentos realizados a partir da fiscalização e que constam do relatório fiscal de fls.
11/25, porém e tal como descreve o acórdão de piso, não é objeto deste lançamento àqueles
créditos apurados a partir de folha de pagamento, é o que se vê a fls. 3, cujo único levantamento
é BN2 – BASE CONSIDERADA EMPRESA, obtido a partir das GFIPs declaradas como
Simples no período.
Inexiste, quanto a este ponto, inconsistência entre a decisão a quo e o auto de
infração.
A recorrente entende ainda que o acórdão de piso informa como período de
cobrança janeiro a dezembro de 2009, porém correto é 01 a 13/2009; que a base de cálculo
utilizada no lançamento foi obtida a partir das GFIPs, mas no TEPF houve pronunciamento
quanto ao exame do Livro Caixa até 30/12/2009, GFIPs e “outros elementos”, não sendo
determinante sobre quais dados/documentos quis se referir a autoridade. Por estes pontos entende
que houve cerceamento da defesa.
Ao examinar a decisão recorrida, o relatório fiscal e o auto de infração, observo
que todos os requisitos legais, em especial aqueles estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972 foram cumpridos e mais, a recorrente demonstra amplo conhecimento quanto aos fatos
imputados em seu desfavor, é o que se vê das duas peças de defesa apresentadas, exaurindo suas
teses jurídicas, inclusive com mais de cem laudas na impugnação, donde estou convencido que
não houve, in casu, qualquer efetivo cerceamento do contraditório e ampla defesa, sendo certo
também a ausência daquelas nulidades previstas no art. 59 de referido decreto.
Sem razão.

b) Vícios do procedimento fiscal - MPF

A recorrente discorda do posicionamento da decisão recorrida quanto à
abrangência da fiscalização no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, alegando na
impugnação ulterior alteração do objeto, especialmente referente às
contribuições
previdenciárias devidas a terceiros, já que diversas daquelas ditas patronais.
Também entende que referido procedimento se utilizou da expressão
“Contribuição Empresa/Empregador” que não está amparada na legislação e que uma ausência
de maior definição do objeto do MPF cerceou o direito à ampla defesa quanto à abrangência do
procedimento e respectiva base legal.
Com efeito, conforme já explicitado no voto, não houve cerceamento de defesa, o
recorrente se defendeu exaustivamente e conhece os fatos imputados no lançamento, aplico,
portanto, o precedente deste Conselho, abaixo transcrito:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Súmula CARF no 171)

c) Extrapolação do prazo legal dos atos fiscalizatórios

Aduz que a fiscalização durou mais de 400 dias, descumprindo o prazo legal.
Com efeito, aplico in casu o precedente acima descrito, Súmula Carf no 171, para
além de também não verificar descumprimento de lei quanto às prorrogações dos atos
fiscalizatórios.

d) Cerceamento de defesa pelo acórdão recorrido

Alega que a decisão a quo, ao analisar e negar procedência à nulidade arguida,
não especificou claramente seus fundamentos, usando expressões tais como “diversas planilhas
elaboradas pela fiscalização”.
Entende que suas razões de defesa foram ignoradas pelo colegiado de piso sem
fundamentação ou prova, com olvido daqueles vícios do lançamento apontados na impugnação.
Primeiramente destaco que o fundamento da alegação é puro descontentamento
com o julgado recorrido, com efeito, o acórdão de piso analisou e julgou todas as teses
apresentadas.
Ademais, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na decisão de
origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir
transcrevo:

(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)

Sem razão a recorrente.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

e) Decisão com novos argumentos – Exclusão do Simples

Quanto à exclusão do Simples, informa que não houve anexação no relatório
fiscal daquele ato responsável pela retirada da recorrente do regime diferenciado, que inclusive o
desconhecia, com o acréscimo que a decisão recorrida trouxe argumento distinto da motivação
da exclusão descrita na exação, não havendo nos autos efetiva demonstração do conhecimento da
recorrente:

ii) O auto de infração tratou do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional
e o Voto do Acórdão da DRJ/SDR trata de "indeferimento", uma figura jurídica
completamente diferente, logo, trata-se de novos argumentos para suportar as
infundadas alegações do auto de infração. (grifo do autor)

Conforme se depreende de tela de consulta ao sistema específico de controle, fls.
263, a recorrente teve a solicitação de opção ao regime diferenciado indeferida em 29/01/2008,
pelas razões expostas no ato de fls. 265, constando também no relatório fiscal, fls. 12.
Há que se destacar que o ato restritivo de fls. 265 não é objeto do auto de infração,
não sendo a juntada deste documento determinante, por ocasião do lançamento, para além disso
a alegada argumentação distinta quanto ao nome da medida restritiva de direito em nada afeta o
processo.
Sem razão.

f) Quebra de sigilo fiscal e ausência de grupo econômico

Alega que o colegiado de origem simplesmente se omitiu e não enfrentou a
matéria objeto de impugnação:

Sobre o tema, a Sra. Relatora mais uma vez em seu voto, omitiu-se de arguições
apresentadas na impugnação da Recorrente, no que refere-se a disponibilização a
terceiros de informações fiscais de cunho sigiloso.
Obviamente, com intuito de não prejudicar a fundamentação do auto de infração
de autoria de sua colega Auditora Fiscal, a Sra. Relatora simplesmente omitiu-se,
pois na hipótese de pronunciamento, teria confirmado a disponibilização a
terceiros das informações fiscais sigilosas da Recorrente.(grifo do autor)
Isto porque, em seu próprio voto, às fls. 264 e 265, ao tratar das multas, afirma que "não
foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária em relação às contribuições inseridas
nestes autos, por esta razão não serão conhecidas nesta decisão as alegações da empresa
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

acerca da inexistência de grupo econômico.", logo, afirmar que não teria disponibilizado
a terceiros, apenas disponibilizado a folha de rosto do auto de infração para que a
empresa supostamente solidária tomasse ciência, e tratar de que não houve termo de
solidariedade, seria no mínimo contraditório. Assim, preferiu não manifestar-se e de
forma completamente ilegal, prejudicar a Recorrente.

A própria recorrente descreve aqueles motivos pelos quais e por óbvio o colegiado
simplesmente não conheceu desta matéria de defesa, vez que falta-lhe condição fundamental,
qual seja, objeto jurídico, fls. 260:
Neste processo, não foram lançadas multas em razão do descumprimento de obrigações
acessórias, razão pela qual não serão analisadas, nesta decisão, as alegações a elas
referentes. Do mesmo modo, não foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária
em relação às contribuições inseridas nestes autos, por esta razão não serão
conhecidas nesta decisão as alegações da empresa acerca da inexistência de grupo
econômico.(grifo do autor)

Com efeito, não há neste contencioso outro sujeito passivo, portanto e tal como
adotado na decisão recorrida, inexistindo ação da autoridade tributária na esfera de direitos que
justifique contraditar o ponto, in casu, também não conheço de matéria ALHEIA ao
lançamento.
Sem razão.

III.
MÉRITO - Adoção dos fundamentos da decisão recorrida

Quanto aos demais argumentos recursais, para além do pedido de reiteração, na
íntegra, daquelas mesmas teses apresentadas na impugnação, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, já que também são os meus, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, mediante a transcrição do teor do Acórdão no no 15-35.165 (voto do relator), fls.
247/262:

A peça impugnatória interposta pela empresa SERVSEG SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LTDA é tempestiva e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual delas tomo conhecimento, para expor o
que se segue.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, por força do art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional c/c art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo desnecessária a formulação
de pedido neste sentido.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

Não assiste razão à impugnante quando alega nulidade por vício no procedimento da
ação fiscal por ter o instrumento de prorrogação do MPF alterado o objeto: de
fiscalização das Contribuições de Segurados, contribuições devidas pela
Empresa/Empregador, Contribuições Previdenciárias e para Outras Entidades e Fundos,
do período compreendido entre janeiro/2007 a dezembro/2009, passando a ter como
objeto a Contribuição de Segurados e Contribuição Empresa/Empregador, excluindo a
contribuição Previdenciária e para Outras Entidades e Fundos.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi instituído pela Portaria SRF no 1.265, de
1999, encontrando-se atualmente disciplinado pela Portaria RFB n° 3.014, de 29 de
junho de 2011, combinada com o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
O Mandado de Procedimento Fiscal é, precipuamente, um instrumento de controle
interno da Administração Tributária e não é requisito de validade de Auto de Infração,
não implicando nulidade do lançamento eventual falta ou vício em sua emissão.
A ausência ou vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não exclui, não limita,
nem altera a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB).
O efeito externo do MPF se restringe a informar ao contribuinte, desde o início do
procedimento fiscal, o conhecimento do objeto e da abrangência da inicial ação, em
especial em relação aos tributos e períodos a serem examinados e a identidade da
Autoridade Fiscal que atuará no procedimento.
No presente caso, o Mandado de Procedimento Fiscal Complementar -(MPF-C) não
alterou o objeto da ação fiscal, pois a expressão "Contribuição Empresa/Empregador"
contempla tanto a contribuição previdenciária patronal quanto a contribuição devida
pela empresa para outras entidades e fundos. Utilizou-se apenas uma linguagem mais
resumida, sem, entretanto, alterar o conteúdo do MPF.
O interessado alega que a ação fiscal ultrapassou o prazo previsto no § 2°, inciso III, do
art. 7°, do Decreto n° 70.235, de 1972, em 60 (sessenta dias). É importante salientar,
entretanto, que o referido dispositivo não fixa um prazo máximo para a realização das
atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte
caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento dentro de
sessenta dias.
Claramente o contribuinte jamais esteve espontâneo desde o início do procedimento
fiscal, pois a autoridade lançadora não deixou fluir o prazo de 60 dias sem qualquer ato
que indicasse o prosseguimento dos trabalhos, intimando-o seguidamente a apresentar
documentos, confeccionando termos de constatação e de prorrogação. Repise-se que
não se devem confundir os atos de prorrogação do MPF com os atos de ofício
perpetrados na investigação fiscal, pois os primeiros servem apenas para controle da
Administração Fiscal e notificação ao fiscalizado de que está sob ação fiscal conduzida
por autoridade legalmente constituída, enquanto os segundos são os efetivos atos do
procedimento fiscal, que quebram a espontaneidade do sujeito passivo e que poderão
culminar com a autuação.
Logo, não procede a arguição de vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) com
o escopo de declaração de nulidade do Auto de Infração (AI).
Defende a impugnante que não foram comprovadas as razões de fato e de direito que
fundamentam os autos de infração; que não foram discriminados os dispositivos legais
infringidos e que há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Essas alegações estão presentes em diversos tópicos da impugnação, quais sejam:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

-
da nulidade dos lançamentos por vício substancial, ausência de fundamentação
legal e de motivação a suscitar a desqualificação do procedimento fiscal deflagrado pela
fiscalização;
-
nulidade das autuações lavradas;
-
lançamento baseado em meros indícios;
-
da violação dos princípios do processo administrativo;
-
do princípio da ampla defesa e do contraditório.
Verificando-se os autos, entretanto, constata-se que não procede a arguição de nulidade.
De acordo com o Discriminativo de Débito - DD, foram lançadas neste Auto de
Infração as contribuições inseridas no levantamento BN2, as quais, segundo o Relatório
Fiscal, fls. 12 a 26, no item 7.1.1, têm por base de cálculo a remuneração de segurados
empregados declarada pela empresa em GFIP. A base de cálculo das contribuições
lançadas, portanto, foram os valores que o próprio impugnante declarou em GFIP como
sendo a remuneração paga a cada um dos empregados a seu serviço.
De acordo com o relatório fiscal, as contribuições relativas à competência 13/2007
tiveram como base a remuneração contida na folha de pagamento. Tais contribuições,
contudo, não foram lançadas por meio deste Auto de Infração, ora sob julgamento, de
modo que as alegações efetuadas pelo impugnante quanto a este ponto não serão
conhecidas.
É importante destacar que o Relatório de Lançamentos, fls. 68 e 69, juntamente com as
diversas planilhas elaboradas pela fiscalização, indicam de onde foram extraídas as
bases de cálculo das contribuições lançadas, por competência. O Discriminativo de
Débito - DD, às fls. 3 a 6, também indica, mês a mês, as contribuições efetivamente
lançadas em cada uma das competências.
Não houve, portanto, cerceamento do direito do contribuinte à ampla defesa, uma vez
que os documentos constantes dos autos informam a base de cálculo utilizada
(remuneração de empregados declarada em GFIP), as contribuições lançadas e sua
fundamentação legal (contribuição previdenciária patronal prevista no inciso I do art. 20
da Lei n° 8.212, de 1991 e a contribuição para o financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios acidentários - SAT/RAT - prevista no inciso II do mesmo art.
20).
Além disso, o Relatório de Fundamentos Legais do Débito, fls. 8 e 9, discrimina toda a
legislação aplicada aos autos de infração.
Percebe-se, portanto, que os Autos de Infração contêm elementos que propiciam ao
contribuinte o entendimento dos valores lançados, bem como dos fundamentos legais
para a exigência das contribuições lançadas.
Por se considerar optante pelo SIMPLES Nacional, o impugnante efetuou apenas o
recolhimento das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. As contribuições
lançadas, como já afirmado acima, são as contribuições patronais. Por esta razão, os
recolhimentos anteriormente efetuados não foram abatidos no cálculo das contribuições
lançadas neste Auto de Infração.
A obrigação da empresa de apresentar à fiscalização os documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias encontra-se prevista no § 2° do art.
33 da Lei n° 8.212, de 1991. O referido dispositivo não menciona um prazo mínimo que
deva ser concedido à empresa para o cumprimento da sua obrigação. Até porque, tais
documentos devem estar prontos e devem ser colocados à disposição da fiscalização.
No presente caso, cumpre registrar que a ação fiscal prolongou-se por mais de 400 dias,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

período no qual a empresa poderia ter apresentado a documentação. Além disso, emitido
o Auto de Infração, a empresa teve ainda o prazo de trinta dias para apresentar os
documentos que entendesse necessários juntamente com a sua impugnação. Assim, é
forçosa a conclusão de que não houve cerceamento do direito de defesa.
Ademais, cabe ainda ressaltar que o contribuinte demonstrou, através da impugnação
apresentada, ter o pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que
motivaram a presente autuação.
Portanto, no presente caso, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, uma vez
que: (i) os procedimentos fiscais realizados junto à Impugnante seguiram rigorosamente
a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de
modo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de
direito que a motivaram; (iii) a Autuada manifestou-se com a apresentação de
impugnação.
A autuação lança contribuições devidas ao longo do ano de 2009. Neste período, já se
encontrava em vigor o SIMPLES Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123,
de 2006. A empresa teve o seu pedido de inclusão no referido regime negado em duas
oportunidades (01/10/2007 e 31/03/2008).
Os referidos Termos de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional foram
comunicados à empresa por meio eletrônico. De acordo com o § 6° do art. 16 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional será
formalizado mediante ato da Administração Tributária segundo regulamentação do
Comitê Gestor.
Conforme pesquisa realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil, doc. fls. 247,
248 e 249 a Defendente formalizou pedido de opção pelo Simples Nacional por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, em 2007, quando foi indeferido e
posteriormente em 2008, também indeferido. Os Termos de Indeferimento foram
disponibilizados ao contribuinte por meio do referido Portal. Também neste Portal a
empresa poderia consultar quais os débitos que impediram a sua opção. Logo, não
existem surpresas para o não enquadramento do impugnante no Simples Nacional desde
30/06/2007. Tanto assim que a empresa tornou a formalizar o pedido em 2008, quando
também foi indeferido o pedido.
Com relação ao Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, este esclarece
que, ao longo da fiscalização, foram examinados os documentos ali mencionados além
de "outros elementos". O Relatório Fiscal, entretanto, demonstra que as contribuições
lançadas neste Auto de Infração tiveram como base as informações prestadas em GFIP.
Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Neste processo, não foram lançadas multas em razão do descumprimento de obrigações
acessórias, razão pela qual não serão analisadas, nesta decisão, as alegações a elas
referentes. Do mesmo modo, não foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária em
relação às contribuições inseridas nestes autos, por esta razão não serão conhecidas
nesta decisão as alegações da empresa acerca da inexistência de grupo econômico.
Quanto à existência ou não de sonegação, cabe esclarecer que a Representação Fiscal
para Fins Penais não é ato discricionário do Auditor Fiscal, decorre de disposição
expressa em lei e deve ser formalizada sempre que, no exercício de suas funções, seja
constatada a ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública. Ademais, o dever de
comunicar a ocorrência de crimes também está previsto no art. 116 da Lei n° 8.112, de
1990 (Regime Jurídico Único do funcionalismo público federal), repetindo o
preceituado à Lei n° 1.711, de 1992, art. 194:
art. 116 - São deveres do servidor:(...)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
conhecimento em razão do cargo
Por fim, somente na seara criminal, poderá o Ministério Público e/ou o Poder Judiciário
reconhecer que a conduta da empresa não se amolda aos tipos legais de sonegação de
contribuição previdenciária, e decidirem pela não apresentação de denúncia ou pelo seu
arquivamento.
Além disso, o CARF, por meio da Súmula n° 28, já reconheceu que não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. De igual modo, a DRJ, como órgão decisório de
primeira instância, não possui competência para tratar do tema.
Quanto às alegações sobre a taxa SELIC, cumpre registrar que a utilização dessa a taxa
para a atualização dos créditos tributários federais encontra-se prevista no art. 61 da Lei
n° 9.430, de 1996, e é aceita de modo pacífico pela jurisprudência administrativa, que,
inclusive, consolidou o entendimento em Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF N° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Também no âmbito do STJ, a incidência da taxa SELIC sobre créditos de natureza
tributária tem sido aceita, nos termos abaixo transcritos:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO OU AUTOLANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do
contribuinte torna prescindível a constituição formal do débito pelo Fisco. Precedente:
EREsp n. 373.772/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, DJ de 17.10.2005.
2.
É legítima aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros
de mora sobre os débitos do contribuinte para com a Fazenda estadual, desde que haja
lei local autorizando sua incidência. Precedente: REsp 879.844/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe de 25.11.2009 (recurso repetitivo julgado mediante a
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ n. 08/08).
3.
Agravo regimental não provido.
Portanto, improcedem as alegações do impugnante acerca da impossibilidade de
aplicação da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária.
A multa aplicada no presente Auto de Infração é aquela prevista no art. 35-A da Lei n°
8.212, de 1991, com redação dada pela MP n° 449, de 2008. Este artigo remete à
aplicação da Multa de Ofício de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.
Quanto às alegações de que a utilização da Selic e a aplicação das multas representam
atos confiscatórios e que ofendem os princípios da capacidade contributiva, além de
outros princípios como o da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação,
finalidade, interesse público, da gradação, da subjetividade, não-propagação, da
pessoalidade, da tipicidade, da ampla defesa e do contraditório, cumpre registrar que a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

utilização da taxa SELIC e das multas tributárias está prevista em lei e, nos termos do
art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE o lançamento de que trata o Auto
de Infração em tela.

IV.
CONCLUSÃO

Quanto ao pedido de juntada de provas, indefiro-o com fundamento no art. 16, §4o
do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez precluso o direito de fazê-lo tanto por consumado como
também em ser extemporâneo, ademais não consta dos autos qualquer efetivo motivo que
justificasse eventual juntada documental posterior, nos termos da lei.
Voto por negar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 327
DF CARF MF
Original